Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO ESPECIALIZADO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. ESCOLHA DE MÉDICOS NÃO CONVENIADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a negativa do plano de saúde em dar cobertura ao tratamento indicado para Autor ou de oferecer médicos habilitados para tanto, inexiste fundamento para deferir a tutela de urgência e determinar a obrigação de a operadora Ré arcar com os custos dos procedimentos realizados por outros médicos não pertencentes ao quadro de convênio do plano de saúde.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.